Tribunal: TJSP
Processo: 0012119-12.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Inconformismo da defesa – Pleito defensivo de absolvição ou desclassificação para falta média ou leve – Não cabimento – Depoimentos coesos dos agentes penitenciários – Revogação de 1/6 dos dias remidos bem justificada – Gravidade concreta da conduta – Interrupção do cálculo para fins de progressão de regime - Súmula no 534 do C. STJ – Agravo

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Inconformismo da defesa – Pleito defensivo de absolvição ou desclassificação para falta média ou leve – Não cabimento – Depoimentos coesos dos agentes penitenciários – Revogação de 1/6 dos dias remidos bem justificada – Gravidade concreta da conduta – Interrupção do cálculo para fins de progressão de regime - Súmula no 534 do C. STJ – Agravo desprovido.